Tribunal: TJDFT
Processo: 0733288-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733288-52.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0713617-57.2023.8.07.0018, promovido pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão agravada (ID 245419178 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau, após salientar que o cálculo do débito exequendo está pautado na consulta pública à tabela do SUS pelo sistema DATASUS, bem como que é responsabilidade do credor fornecer demonstrativo detalhado do crédito, determinou à parte exequente a apresentação de demonstrativo atualizado do débito com base na tabela do SUS. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que tal encargo exige conhecimento técnico-médico especializado, incompatível com sua estrutura funcional eminentemente jurídica, o que inviabiliza o cumprimento da sentença e a percepção dos honorários advocatícios. Argumenta que o Distrito Federal, por meio da Secretaria de Saúde, possui corpo técnico capacitado para realizar auditoria hospitalar e que a imposição da tarefa à DPDF viola o princípio do acesso à justiça, além de contrariar precedentes jurisprudenciais que atribuem à parte detentora da expertise o dever de facilitar a liquidação do julgado. Ao final, postula a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja que seja determinado ao Distrito Federal que apresente planilha de valores efetivamente devidos ao Hospital Santa Marta, nos moldes da sentença, utilizando a tabela SUS ajustada e o Índice de Valoração do Ressarcimento - IVR. Preparo dispensado por isenção legal. É o relatório. Decido. De início, verifico das razões recursais que não foram formulados pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação do agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025 às 15:10:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora